Tribunal: STF
Processo: HC 72501
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
HABEAS-CORPUS  - REPETIÇÃO  - Repetindo o habeas-corpus
pedido anterior, refutado a partir da preclusão da matéria e sem que,
relativamente a esta ultima, haja surgido fato estranho ao apreciado,
impõe-se o não-conhecimento do pedido.
              DEFESA  - CERCEIO -  SUSTENTAÇÃO ORAL. Descabe falar em
cerceio  de defesa  quando o recurso  e julgado,  a pedido da propria
parte, em sessão seguinte, deixando o causidico de, imotivadamente, a
ela comparecer.